Tribunal: STF
Processo: SL 1692
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem. 



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objetivo reestabelecer ordem de não interrupção dos serviços de saúde prestados por instituição que possui convênio com o ente público municipal.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Teresópolis/RJ para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que, ao atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, permitiu a interrupção dos serviços de saúde prestados pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO).  



    2. Na origem, o Município de Teresópolis e a Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO), mantenedora do Hospital das Clínicas, celebraram convênio para a prestação de serviços de saúde, por meio do Sistema Único de Saúde. Em razão de notificação extrajudicial de suspensão parcial desses serviços, o Município ajuizou ação em face da Fundação, no âmbito da qual o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando “a continuidade da prestação de serviços de saúde, garantindo o fornecimento e execução dos serviços conforme pactuado no último convênio e seus respectivos aditamentos até o dia 31 de dezembro de 2023”.



    4. O agravo de instrumento interposto pela parte interessada foi distribuído à 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O relator do feito, em juízo de reconsideração, deferiu o efeito suspensivo pleiteado, determinando, ainda, o “imediato pagamento do valor de R$ 18.412.571,00 (dezoito milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e setenta e um reais)”.



    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município de Teresópolis informa que efetuou o pagamento da quantia de R$ 18.412.571,00 (dezoito milhões quatrocentos e doze mil quinhentos e setenta e um reais). Afirma que o Hospital de Clínicas é o principal estabelecimento de atendimento de saúde na região conveniada e o único responsável por emergências. Pede a imediata “suspensão dos efeitos da decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento para permitir a paralisação dos serviços de saúde pública pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos”.



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    9. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. 



    10. De toda sorte, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que o pedido de suspensão perdeu sua utilidade. Isso porque o juízo de primeiro grau, em 07.12.2023, reconsiderou, em parte, a decisão liminar, determinando à FESO que “não interrompa a prestação dos serviços de saúde até o final do litígio, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00, mediante o pagamento pelo Município de Teresópolis do valor incontroverso da obrigação”. Ordenou, ainda, o “arresto nos cofres públicos municipais do valor incontroverso e da verba federal não repassada, referentes aos serviços já prestados, totalizando R$ 18.412.571,00”. A nova decisão está alinhada com a pretensão do Município de que não sejam interrompidos os serviços de saúde prestados pela Fundação.



    11.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente